Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. JUIZADO CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO.

1. A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do demandante e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada (CPC, art. 64). Incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).

2. Nas causas com valor inferior a quarenta vezes o salário mínimo, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitado.